Tribunal: TJDFT
Processo: 0064544-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0064544-13.2009.8.07.0001 APELANTE: ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS APELADO: BANCO ALFA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração Id. 14371071, p. 80, opostos pelo Banco Alfa S.A em face do v. Acórdão n° 553643, por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, em razão de omissão no julgamento quanto à obrigação de apresentação dos cálculos. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora